Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-22.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E COM DESCONTO NA CONTA EM QUE A AUTORA RECEBE SALÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E COM DESCONTO NA CONTA EM QUE A AUTORA RECEBE SALÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se desnecessária. – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da Autora mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora a Autora tenha anuído com consignação das parcelas em valores superiores a tal porcentagem, deve ser observada a Lei Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário. Entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara que permanece íntegro. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000013519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000417-22.2017.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante OFÉLIA
PARISE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO AGIPLAN S/A,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO
SAFRA S/A, BP PROMOTORA DE VENDAS e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o relator sorteado e o 3o
Desembargador. Nos termos do art. 942, do Código de Processo Civil, ficam
convocados, para integrarem a turma julgadora, na sequência de antiguidade, o
Desembargador Mario de Oliveira e o Desembargador Fernando Sastre Redondo.
Iniciado o Julgamento, acompanharam a divergência. Vencido o Relator que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
SIQUEIRA, vencedor, CÉSAR PEIXOTO, vencido, FERNANDO SASTRE
REDONDO (Presidente), SPENCER ALMEIDA FERREIRA E MARIO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 27516
APEL.No: 1000417-22.2017.8.26.0589
COMARCA: SÃO SIMÃO (VARA ÚNICA)
APTE. : OFÉLIA PARISE DA SILVA
APDOS. : CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS, BANCO SAFRA S.A., BANCO AGIPLAN
S.A., BP PROMOTORA DE VENDAS e CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E COM DESCONTO NA
CONTA EM QUE A AUTORA RECEBE SALÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA

DESNECESSIDADE
DA
PRODUÇÃO
DE
OUTRAS
PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais
provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso
em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental
existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente
o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se
reconhecer que o julgamento antecipado da lide não implicou
no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se
desnecessária.

LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS

POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos da Autora mostram-se
excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida.
Ademais, embora a Autora tenha anuído com consignação das
parcelas em valores superiores a tal porcentagem, deve ser
observada a Lei Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto
máximo em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do
beneficiário. Entendimento sedimentado no STJ e nesta
Câmara que permanece íntegro. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por OFÉLIA
PARISE DA SILVA, nos autos da ação revisional de contrato bancário que
move em face de CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS, BANCO SAFRA S.A., BANCO AGIPLAN S.A., BP
PROMOTORA DE VENDAS e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cujos pedidos
iniciais foram julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls. 527/535,
do Juiz ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR, da qual o relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora recorre, destacando, preliminarmente, que o
julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa.
No mérito, aduz, em síntese, que os réus vem
descontando, tanto de seu holerite, como da conta em que recebe salário,
mais de 30% de seus rendimentos, sendo de rigor a revisão contratual.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.
É o relatório.
Por primeiro, não há que se falar em cerceamento de
defesa diante do julgamento antecipado da presente lide.
Isto porque cabe ao Magistrado conhecer diretamente do
pedido, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de
produzir outras provas.
Neste contexto, não é demais destacar que “(...) o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua
produção (...)” (STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011).
(Grifei)
Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da prova,
cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo
determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de
Processo Civil” (STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011).
(Grifei)
Destarte, tendo em vista as particularidades do caso em
concreto, e em razão das provas já produzidas nos presentes autos, de rigor, o
não acolhimento da preliminar suscitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, respeitado o entendimento do juízo a quo, a r.
sentença ora recorrida deve ser reformada.
Analisando
detidamente
os
autos,
verifica-se
que
incontroversamente as partes firmaram contratos de empréstimos, cujos
valores das parcelas seriam descontados na folha de pagamento e na conta
corrente em que o autor recebe salário.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção
aos Princípios da Razoabilidade e da Dignidade da Pessoa Humana, há muito
fixou o entendimento de que os descontos de valores realizados de forma
consignada em folha de pagamento de salário, aposentadoria e pensão ou
diretamente na conta bancária em que o indivíduo recebe seus proventos ou
benefícios previdenciários devem ser limitados em 30% (trinta por cento),
por força do caráter alimentar que envolve a verba em questão.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%
(TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os descontos na folha de
pagamento de servidor público devem ser limitados a 30%
(trinta por cento) de sua remuneração, em função do
princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos
vencimentos. Precedentes. 2. Agravo Regimental do
BANCO SANTANDER desprovido. (STJ; AgRg no REsp
979.442/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 19/06/2015)
(Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE
PERCENTUAL LIMITADO A 30% DOS VENCIMENTOS DO
CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os descontos de
empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30%
da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 314.901/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 18/06/2015, DJe 24/06/2015) (Grifei)
Vale dizer que “(...) a orientação preconizada pelo Superior
Tribunal caminha no sentido de não se admitir que a instituição financeira se aproprie
integralmente do salário do cliente depositado em sua conta corrente, com o objetivo de
solver a dívida decorrente do contrato de empréstimo, ainda que exista previsão
contratual para tanto, devendo ser observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido,
confiram-se os seguintes precedentes: Ag 1.124.009, Relator Ministro João Otávio de
Noronha, DJ de 6/5/2009 e RMS 21380/MT, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de
15/10/2007, este assim ementado: "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO
PROVIDO. 1. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da
razoabilidade, mostram-se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às
consignações em folha de pagamento em valor equivalente a 50% da remuneração
líquida do recorrente, de modo que lhe assiste razão em buscar a limitação de tais
descontos em 30%, o que assegura tanto o adimplemento das dívidas como o sustento
de sua família. 2. Recurso ordinário provido." Assim, amparado no artigo 557, § 1o-A, do
Código de Processo Civil, dá-se parcial provimento ao recurso especial para determinar
que o desconto seja limitado a 30% da remuneração percebida. (...)” (STJ; REsp
1192007; Decisão Monocrática; Rel. Min. MASSAMI UYEDA; J. 07/06/2010)
(Grifei)
Por conseguinte, os descontos em valores superiores a
30% dos vencimentos da autora mostram-se excessivos, visto o caráter
alimentar da verba recebida e devem ser limitados.
Cumpre ressaltar que, com relação às parcelas debitadas
na conta corrente que a autora recebe o seu salário, por força do princípio da
isonomia, não comporta alteração de posicionamento desta Câmara ainda que
por força do que restou decido no REsp 1.586.910/SP, de relatoria designada
ao Min. LUIS FELIPE SALOMÃO.
Isto porque, além do julgado não possuir capacidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vincular as decisões deste Tribunal de Justiça, já que foi afetado pelo rito de
recurso repetitivo, o seu resultado, que se deu por maioria de votos, encontra-
se em total confronto à jurisprudência dominante do próprio Superior Tribunal
de Justiça.
Neste diapasão, cumpre destacar o voto vencido do Min.
MARCO BUZZI:
“(...) afigura-se razoável como também isonômico, ante a existência de
efetivo supedâneo legal afirmando a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, entre outros (art. 649,
inciso IV, do CPC/73, atual art. 833, inciso IV, do NCPC), fazer uso da
ampliação analógica da limitação legal prevista para empréstimo consignado em
folha de pagamento frente ao presente contrato de mútuo com cláusula de
desconto em conta-corrente, destacadamente porque tal procedimento não gera
a eternização da obrigação ou amortização negativa do débito como
compreendeu o e. relator, pois se estará fazendo o uso constitucional da
salvaguarda do direito à subsistência digna do devedor e de sua família, sem
deixar desguarnecido o direito do credor.
Não se pode imaginar que a providência que a lei praticamente vedou ao
próprio Poder Judiciário fosse adotada (penhora de salários), admitindo-a apenas
nas exceções especificamente ínsitas no texto normativo, seja adotada pelas
instituições financeiras sem maiores formalidades procedendo à retenção
desmedida dos salários/proventos dos correntistas para a satisfação dos seus
créditos.
(...) o princípio da autonomia privada deve se coadunar com outros
fundamentos do sistema jurídico, tais como função social do contrato, boa-fé
objetiva, dignidade da pessoa humana, esse último, inclusive, positivado no art. 1o,
III, da Constituição Federal, esta que, como já referido, tem por objetivos erradicar
a pobreza e a marginalização e promover o bem de todos. (...)”
Ademais, embora a autora tenha anuído com a forma de
pagamento de parcelas também em seu holerite, deve ser observada a Lei
Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos seus
rendimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, destaco os seguintes julgados desta
Câmara:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. Vários contratos que
estabelecem descontos das prestações em conta corrente
na qual a autora recebe seus proventos de aposentadoria.
Legitimidade dos descontos, porém limitados a 30% dos
vencimentos líquidos. Percentual que garante a dignidade
e a subsistência da devedora. Inteligência ao art. 2o, inciso
I, da Lei no 10.820/03. Honorários Advocatícios que não
comportam redução. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP, Apelação no 1004571-21.2014.8.26.0482, 38a Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
FERNANDO
SASTRE
REDONDO, J. 26/11/2014) (Grifei)
Empréstimo mediante débito das parcelas em conta
corrente destinada ao recebimento de vencimentos

Limite de desconto mensal de 30% da remuneração
disponível Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.o, § 1.o e § 2.o
e art. 6.o, § 5.o, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art.
3.o, I Ônus exclusivo da instituição financeira pela verificação
e a fiscalização da preexistência de outras operações de
natureza idêntica, porventura impedientes da renovação ou da
concessão de novos financiamentos
Limitação legítima
perante o direito positivo devido à natureza alimentar da
verba, indispensável à sobrevivência digna Recurso não
provido. (TJSP, Apelação no 1008760-19.2014.8.26.0037, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz CÉSAR PEIXOTO, J.
11/03/2015) (Grifei)
Destarte, os descontos das prestações devidas pela
autora efetivamente devem ser limitados em 30% dos seus vencimentos em
relação aos contratos que são objetos desta demanda, cujos valores das
parcelas deverão ser readequados pelos réus para que seja possível a integral
quitação dos saldos devedores das dívidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
presente recurso para limitar os descontos nos termos acima destacados.
Inverto a sucumbência.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000417-22.2017.8.26.0589
APELANTE: OFÉLIA PARISE DA SILVA
APELADOS: BANCO AGIPLAN S/A, CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS, BANCO SAFRA S/A, BP PROMOTORA DE VENDAS E CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL
COMARCA: SÃO SIMÃO
VOTO No 15580
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação
manejada
contra
sentença
que
julgou
improcedente ação cominatória, visando à limitar à 30% os descontos lançados em
folha de pagamento e conta corrente destinada ao recebimento de benefício
previdenciário do autor, provenientes de prestações de empréstimos consignados e
de mútuo comum, impondo ao vencido o reembolso das despesas com o processo e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa objetivando, em
síntese, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em resumo, no
cerceamento de defesa pela falta de realização de perícia grafotécnica no contrato
firmado com o réu Agiplan Financeira S.A., com parcelas de R$ 300,00, na ilegalidade
do provisionamento mensal acima do patamar legal, na aplicabilidade da limitação de
30% recair sobre os empréstimos debitados/lançados em conta corrente e no prejuízo
extrapatrimonial.
Tempestivo, isento de preparo e respondido.
Na espécie não se cogitou de cerceamento de defesa,
sendo a pertinência do julgamento antecipado da lide decorrência dos arts. 355 e 370
do Código de Processo Civil, tratando-se de matérias unicamente de direito,
dependente apenas da análise e da interpretação do conteúdo dos documentos aqui
exibidos para a compreensão e a solução da controvérsia, de modo que foi inútil e
desnecessária a produção de prova grafotécnica em caráter supletivo, irrelevante ao
desfecho e insuficiente à formação da convicção quanto aos temas suscitados.
Isso porque houve a produção de prova cabal e idônea
por parte do réu Agiplan quanto à formalização do contrato com parcelas no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 300,00, págs. 256/261, mediante a subscrição do referido instrumento com
identificação da assinatura com aquela lançada nas págs. 38/39, documento
apresentado pelo próprio interessado, a despeito da exibição por parte da instituição
financeira do documento de identidade do autor solicitado no ato da contratação, pág.
259, exatamente o mesmo daquele juntado com a petição inicial, pág. 35, donde a
prescindibilidade da prova pericial requerida.
De
outra
parte,
considerando
os
documentos
apresentados pelo autor nas págs. 521/522, ficou comprovado que os lançamentos
dos empréstimos formalizados junto ao seu benefício previdenciário, totalizando R$
555,33 obedeceram às regras gerais de disciplina do mútuo por consignação
estabelecidas pela Lei 10.820/03, art. 1.o, § 1.o e § 2.o e art. 6.o, § 5.o, regulamentada
pelo Decreto 4.840/03, art. 3.o, I, norma de hierarquia superior às eventuais regras
locais, restringindo os descontos a 30% do valor líquido dos rendimentos
disponibilizados mensalmente, observado eventual acréscimo do cômputo da margem
de 5% destinada exclusivamente à utilização por meio de cartão de crédito, art. 1.o, §
1.o da aludida lei, daí a legitimidade do mecanismo adotado pelos réus, porque os
débitos não ultrapassaram o patamar legal fixado.
Outrossim, com relação aos outros empréstimos junto à
Crefisa S.A. e Agiplan Financeira S.A., foram inaplicáveis as mesmas disposições
previstas para os contratos de mútuo por consignação/desconto em folha de
pagamento, porque se tratou de operações financeiras de natureza diversa, não se
sujeitando as deduções lançadas em conta corrente à limitação de 30% dos
rendimentos do autor, donde a legalidade dos débitos realizados em patamar superior,
não se cogitando de qualquer nulidade ou abusividade, mormente considerando a
ciência inequívoca quanto aos valores das prestações mensais assumidas diante da
subscrição pelo cliente dos instrumentos de págs. 187/191, 101/113 e 256/261,
vinculando eficazmente as partes.
Especialmente diante da revogação da Súmula n. 603 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça1 em 22.08.18, justificando a modificação do
posicionamento deste Relator quando do julgamento do agravo de instrumento n.
2173040-62.2018.8.26.0000, prejudicados os demais argumentos articulados.
A propósito, o entendimento consolidado em caráter
nacional pela instância especial:
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO
EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
LIMITAÇÃO
LEGAL
AO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE.
DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação
do desconto em folha é salutar, possibilitando ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador
ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à
dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se
os descontos compulsórios que incidirão sobre verba
alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O
contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela
prática bancária, que traz praticidade e simplificação
1 Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os
salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula
contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de
pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contábil, da qual dependem várias outras prestações do
banco e mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações contratuais diversas para com terceiros, que
têm, nessa relação contratual, o meio de sua
viabilização. A instituição financeira assume o papel de
administradora dos recursos do cliente, registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos
depositados, sacados ou transferidos de outra conta,
pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como
característica do contrato, por questão de praticidade,
segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo,
cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais
despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na
própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-
corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da
prestação - conjuntamente com prestações de outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão
contratual
e
ocorrem
posteriormente
ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando
consignação em folha de pagamento. 5. Não há
supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação, referente a empréstimo para desconto em
folha, para a prestação do mútuo firmado com a
instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se
extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das
legislações estrangeiras, costumeiramente invocados,
buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução
para o superendividamento ou sobreendividamento que,
isonomicamente,
envolvem
todos
os
credores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do
débito. 6. À míngua de novas disposições legais
específicas,
há
procedimento,
já
previsto
no
ordenamento jurídico, para casos de superendividamento
ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os
próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A
solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de
solucionar o superendividamento, opera no sentido
oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito, resultando
em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais,
uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a
que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece com o sistema do direito obrigacional, que
tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que
mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão
recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do crédito,
sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar
a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor. (STJ - REsp 1586910/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4.a T., j. em 29.08.17,
DJe 03.10.17).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator Sorteado
Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
F8D4694
9
14
Declarações de
Votos
CESAR SANTOS PEIXOTO
F8E0E2F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000417-22.2017.8.26.0589 e o código de confirmação da tabela acima.